Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE PECÚLIO FACULTATIVO. SEGURO DE VIDA. MIGRAÇÃO DE PLANO. NULIDADE E ANULABILIDADE. ERRO. DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS.
1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a declaração de nulidade da cláusula negocial que determinou a "migração" procedida entre planos de pecúlio ao argumento de que o segundo contrato é abusivo, por ter reduzir os benefícios do participante.
2. O Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos. 2.1. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido código, que se refere à nulidade, e, o segundo, está descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade.
3. No caso, a causa de pedir foi fundamentada na desconstituição do negócio jurídico em decorrência de suposto defeito na declaração de vontade declarada pela apelante, que não teria sido adequadamente informada a respeito das características do negócio jurídico contratado.
4.A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação.
5. O transcurso do prazo decadencial impede, na prática, o próprio exercício de um direito potestativo, nos termos do art. 210 do Código Civil.
6. A regra geral para pleitear a anulação de negócio jurídico com fundamento em erro, dolo, ou fraude, se encontra prevista no art. 178, inc. II, do Código Civil.
7. O Juízo sentenciante, em respeito ao princípio iura novit curia, corretamente entendeu ser a hipótese em análise nos presentes autos de anulabilidade, e não de nulidade, como constou na petição inicial e no recurso interposto pela demandante.
8. Para o exercício do direito potestativo aludido pela demandante, no caso em análise, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos. 8.1. Verifica-se que a autora somente ajuizou a presente ação após o transcurso de mais de 27 (vinte e sete) anos a contar da data celebração do negócio jurídico que agora pretende ver desconstituído. 8.2. Portanto, não merece reparos a acertada percepção do douto Magistrado em relação ao reconhecimento do transcurso do prazo decadencial.
9. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem pretensão à devolução em dobro da quantia que pagou em excesso.
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.